Tribunal: TJMT
Processo: 0003026-48.2017.8.11.0092
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003026-48.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ERMELINDO DE OLIVEIRA SILVA GUEDES 96662514187 - CNPJ: 26.607.559/0001-78 (APELADO), ERMELINDO DE OLIVEIRA SILVA GUEDES - CPF: 966.625.141-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.o 0003026-48.2017.8.11.0092 - Alto Taquari.

Apelante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso - Sicredi Integração MT.

Apelado:
Ermelindo de Oliveira Silva.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
- EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 485, III, CPC - EFETIVADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO SEU REPRESENTANTE LEGAL PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ABANDONO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor é intimado pessoalmente para promover o cumprimento da diligência, contudo, não se manifesta, deixando de atender ao comando judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.o 0003026-48.2017.8.11.0092 - Alto Taquari.

Apelante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso - Sicredi Integração MT.

Apelado:
Ermelindo de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso - Sicredi Integração, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de Ermelindo de Oliveira Silva, extinguiu o processo, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC.

Inconformada, a autora sustenta que não foi intimada da decisão que determinou a sua manifestação nos autos.

Segue sustentando a inobservância ao contraditório, a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como que a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por abandono de causa, configura decisão surpresa.

Diante disso, pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.o 0003026-48.2017.8.11.0092 - Alto Taquari.

Apelante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso - Sicredi Integração MT.

Apelado:
Ermelindo de Oliveira Silva.

V O T O

Extrai-se dos autos que a apelante propôs ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Ermelindo de Oliveira Silva, visando o recebimento de seu crédito, no valor de R$ 5.746,57 (cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais, cinquenta e sete centavos).

Diante da ausência de pagamento voluntario do débito, a autora pleiteou pela pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, para localização de bens passíveis de penhora, contudo, sem êxito.

Frustrada a busca de bens, em 11.08.2021, o Magistrado de origem determinou a intimação da exequente para indicar bens passiveis de penhora. Em caso de inércia, determinou, ainda, a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano (id. 223669153 - Pág. 152).

Após o decurso do prazo, a autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, conforme certidão acostada no id. 223669159.

Diante da inércia da exequente, o Magistrado determinou a sua intimação pessoal e via sistema PJE, sob pena de extinção (id. 223669161), contudo, quedou-se inerte.

Posteriormente, o Magistrado de origem proferiu sentença, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (id.

223669163).

Desta decisão, foi interposto Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado (id. 223669167).

Contra tal decisão se insurge a apelante.

Pois bem.
É cediço que para que ocorra a extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC, é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § lo, do artigo retro citado,
verbis:

“Art. 485. (...) § 1o. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autora fora intimada tanto eletronicamente, quanto pessoalmente, para promover os atos e diligências que lhe competiam, contudo, manteve-se inerte.

Assim, conforme preconiza o artigo
485
,
II
I, do
Código de Processo Civil
, ocorrerá a extinção do processo sem julgamento do mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir,
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

O mencionado artigo determina ainda, em seu §1o que, antes de extinguir a demanda a parte autora deve ser intimada pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias; o que foi observado pelo Juízo
a quo
.

Portanto, na hipótese, em que pese às ilações da apelante, esta foi devidamente intimada por todos os meios, para cumprir a determinação judicial, contudo, quedou-se inerte, restando, a meu ver, acertada a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, uma vez que a inércia da autora, ora apelante, encontra-se comprovada nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - ART. 485, § 1o DO CPC -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da instituição financeira que, mesmo intimada pessoalmente para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC.

(RAC n. 0007106-35.2016.8.11.0013, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 09.10.2023 - negritei).

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, e/ou decisão surpresa, posto que a parte autora não atendeu a determinação judicial para dar continuidade ao feito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024